Tribunal: TJMT
Processo: 0010715-93.2011.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010715-93.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADHEMAR ECKHARD TIETZ - CPF: 078.005.339-72 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS COM DATA VENCIDA – FINALIDADE – ENVIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA PARA DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - DENÚNCIA ESPONTÂNEA – CONFIGURADA – CANCELAMENTO E REIMISSÃO DE NOTAS CORRETAS ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, declarando a inexistência da infração referente ao aviso de cobrança n. 425448/333/59/2011 e 642933/28/2011; declarou a ilegalidade da multa exigida e declarou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

Em grau recursal, afirma o recorrente que não se aplica ao caso a denúncia espontânea, pois segundo informações prestadas pelo fiscal de Tributos, as notas não foram efetivamente canceladas pelo apelado, já que constavam no sistema até o ano de 2013 como ativas e se eventualmente foram canceladas ocorreu somente após a lavratura da multa.

Sustenta que se trata de hipótese de multa por descumprimento de obrigação acessória, que independe da existência da obrigação principal, pois emitiu documento fiscal após expiração do prazo de validade do documento fiscal – artigo 45, IC, B-1, não havendo qualquer vício acerca do processo de cobrança.

Ao final, p
ugna pela procedência recursal, para que seja mantida a exigência dos avisos de cobrança impugnados na inicial.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 3413125.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, declarando a inexistência da infração referente ao aviso de cobrança n. 425448/333/59/2011 e 642933/28/2011; declarou a ilegalidade da multa exigida e declarou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

Após minuciosa análise dos autos, verifica-se que o fisco estadual insurge-se acerca da exigibilidade da cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória, prevista no art. 201, §1o, do RICMS.

Assim decidiu o juízo monocrático que, pontualmente destaca a sua razão de decidir e, ao ver deste julgador, não merece reparos:

“
Inicialmente, atentando-se a decisão administrativa (fls. 139) que indeferiu o pedido da Requerente, quando buscou a exclusão da imposição da penalidade por descumprimento de obrigação acessória disposta no art. 201, §1°, inciso 201 do RICMS, verifica-se que não houve fundamentação legal que importe na penalidade imposta. Não pode o Fisco deixar de analisar o plano fático das condutas dos sujeitos passivos em cada caso, já que, verifica-se na decisão administrativa que o próprio Fisco reconheceu que a conduta da Requerente em utilizar de notas fiscais com prazo de emissão expirado, foi “praticada sem qualquer intenção de lesar o fisco”, além disso, deixou de abordar fundamentadamente acerca da alegação de denúncia espontânea, como forma de exclusão de responsabilidade da Requerente. Ademais, a denúncia espontânea é um instituto do direito tributário, previsto no art. 138 do CTN, que opera como causa de exclusão da responsabilidade decorrente de infração a legislação tributária. Para sua configuração é necessária a recomposição, por iniciativa do infrator e anteriormente a qualquer procedimento administrativo ou medida fiscalizatória, dos prejuízos advindos da infração, seja pelo pagamento imediato e integral do tributo devido e dos juros de mora, seja pelo depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, nos casos em que a ela competir a apuração de tal valor. “Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do deposito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração”. [...] Insta salientar que, no presente caso, a denúncia espontânea foi realizada pela requerente antes de qualquer procedimento administrativo pelo Fisco, o que permite a exclusão da penalidade imposta”.

Como se sabe, a
denúncia espontânea de infrações é instituto consagrado no Direito Tributário Brasileiro. Está descrito no artigo 138 do Código Tributário Nacional e caracteriza-se por ser uma espécie de benesse legal para aqueles que cometeram ilícitos tributários, mas temem que a Administração Tributária venha a descobrir e punir severamente tais atos.

In casu, m
ostra-se indene de dúvidas que, antes mesmo que o Fisco estadual promovesse contra o recorrido qualquer procedimento administrativo, tomou a iniciativa espontaneamente de corrigir o erro de outrora, qual seja, a emissão de notas fiscais com data vencida.

Vale destacar que, somente haveria de se considerar que a denúncia não foi espontânea se apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração, nos termos do parágrafo único do art. 138, do CTN, o que não ocorreu no presente caso.

Desse modo, restando incontroverso que as notas fiscais emitidas serviriam, tão somente, para o envio da produção de soja, da safra 2010/2011 para armazenamento, não há que se falar na incidência de tributação à ser paga. Isso quer dizer que, não há nada para ser adimplido pelo recorrido, na medida que se valeu das aludidas notas tão somente para promover o envio de sua mercadoria para armazenamento e não para comercialização. Assim, a conduta praticada pelo recorrido deve ser abarcada pela benesse da denúncia espontânea, fulminando com a multa aplicada pelo Fisco.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. CONFIGURADA.
1. A denúncia espontânea configura-se quando o sujeito passivo leva ao conhecimento do Fisco situação que, caso permanecesse desconhecida, provocaria o não-pagamento do tributo devido.
2. Hipótese em que estão preenchidos os requisitos para gozo do benefício de exclusão da multa, uma vez que houve o pagamento e constituição do crédito antes do conhecimento pelo Fisco dos valores efetivamente devidos. (TRF-4 – AC: 50187198820134047000 PR 5018719-88.2013.4.04.7000, Relator: JAIRO GILBERTO SCHAFER, Data de Julgamento: 02/06/2015, SEGUNDA TURMA)”.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso manejado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020